Tribunal: TJMT
Processo: 1007418-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007418-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Apreensão, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS - CPF: 040.909.581-80 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE SOUZA - CPF: 459.973.221-49 (AGRAVANTE), COORDENADOR DA SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E AUTO DE INFRAÇÃO SEMA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO AMBIENTAL - APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – LEGALIDADE DO ATO - RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO – ATIVIDADE LÍCITA – IRRELEVÂNCIA – NOMEAÇÃO DO AGRAVANTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se trata de ato de pequena monta ou de veículo de pequeno porte utilizado para o transporte de pequenos objetos, mas sim a utilização de maquinário de alto potencial de degradação ambiental (
Trator Esteira marca Komatsu, modelo D50A 15C
). Logo, a sua apreensão é necessária para impedir que danos ambientais ainda maiores possam acontecer em observância ao princípio da precaução.

2. A apreensão de veículo ou instrumento utilizados na infração administrativa é perfeitamente possível e previsto em lei, a teor do que dispõe o art. 25,
“caput”,
da Lei Federal no 9.605/98.

3. A
legação de que o maquinário é utilizado em atividade lícita.

4. A apreensão do bem independe da finalidade da atividade desenvolvida ou praticada pelo Agravante, ou seja, independe se o maquinário apreendido tinha ou não uso específico (STJ - Recurso Repetitivo - Tema 1036).

5. O agente da SEMA tem o dever legal de fiscalizar, sendo, inclusive, autoridade administrativa competente para lavrar auto de infração ambiental, ante ao poder de polícia, nos termos do art. 70, §§1o e 2o, da Lei no 9.605/98.

6. Impossibilidade de nomeação
do Agravante como fiel depositário, pois tal encargo é ato discricionário (juízo de conveniência e oportunidade) da Administração Pública, não havendo direito subjetivo ao Agravante.

7. Recurso de Agravo de Instrumento Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ CARLOS DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, na Ação de Mandado de Segurança no 1000230-40.2022.811.0109, indeferiu o pedido liminar de restituição ou, alternativamente, nomeação do Agravante como fiel depositário do Trator Esteira marca Komatsu, modelo D50A 15C, cor amarelo, ano 1986, número de série D50015CB4813.

Sustenta o Agravante que a decisão administrativa da SEMA que analisou pedido interposto contra a apreensão do referido maquinário contraditória e padrão para todos os processos, que o maquinário é utilizado em atividade lícita e que foi apreendido em local diverso da infração ambiental.

Alega que a apreensão somente é possível em situação de flagrância, que o agente da SEMA não tem poder investigatório para apreender maquinário em fazenda vizinha fora da área de desmate.

Afirma que foi realizado laudo técnico por profissional capacitado e contratado pelo Agravante, o qual demonstra ter sido o trator apreendido em local diverso da infração.

Argumenta que deve o Agravante ser designado como fiel depositário do bem apreendido para melhor conservá-lo e possibilidade de restituição quando houve mais interesse sobre o bem.

Pedido de efeito ativo recursal indeferido, conforme decisão proferida no Id. 125910177.

Contrarrazões apresentadas no Id. 131161697.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso para que o Agravante seja nomeado como fiel depositário do bem, desde que se responsabilize em tomar precauções a fim de evitar a prática de novas infrações ambientais, conforme parecer anexado no Id. 133622175.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida no presente recurso é saber, em sede de liminar em Ação de Mandado de Segurança, acerca da possibilidade de restituição do bem apreendido em operação a qual apurava infração ambiental.

Ao analisar os documentos que instruem o presente recurso, mormente o Auto de Inspeção no 21171123 e Relatório Técnico no 117/DUDSINOP/SEMA-MT/2021, os quais se encontram anexados no Id. 125230181, verifica-se que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), durante o trabalho de fiscalização ambiental denominado “Operação Arco Norte”, foi constatada a prática, em tese, de infração administrativa de natureza grave, qual seja: desmate ilegal com uso de trator de esteira.

Importante destacar que, caso seja confirmada posteriormente, configura inclusive crime previsto no Código Penal e legislação ambiental própria.

Outro fato de suma importância a ser mencionado é que não se trata de ato de pequena monta ou de veículo de pequeno porte utilizado para o transporte de pequenos objetos, mas sim a utilização de maquinário de alto potencial de degradação ambiental (
Trator Esteira marca Komatsu, modelo D50A 15C, cor amarelo, ano 1986, número de série D50015CB4813
0).

Logo, a sua apreensão é necessária para impedir que danos ambientais ainda maiores possam acontecer em observância ao princípio da precaução.

Assim, a medida administrativa questionada pelo Agravante e mencionada na decisão recorrida não se mostra desproporcional ou desarrazoada, haja vista que são compatíveis com a gravidade da infração ambiental.

Ademais, a apreensão de veículo ou instrumento utilizados na infração administrativa é perfeitamente possível e previsto em lei, a teor do que dispõe o art. 25,
“caput”,
da Lei Federal no 9.605/98,
in verbis:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO - EXTRAÇÃO ILEGAL DE MINÉRIO (OURO) – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO NA PRÁTICA DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE – LICENÇA DE OPERAÇÃO VÁLIDA – INFRAÇÃO AMBIENTAL EM LOCAL DIVERSO DO DESCRITO NA LICENÇA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL. 1. Preliminar de intempestividade recursal. 2. A Lei 11.419/06, ao regulamentar o art. 183 do CPC, diz de forma clara que o início do prazo processual não ocorre com o envio do e-mail, mas sim, a partir do momento em que o intimado realiza a consulta eletrônica do teor da intimação, sendo que tal consulta deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio. Caso o intimado não realize a referida consulta, considera-se como feita no término do prazo decenal acima mencionado, conforme estabelece o art. 5o, §§ 1o e 3o, da referida lei. 3. Preliminar rejeitada. 4. Mérito. 5. A apreensão de maquinário ou instrumento utilizados na infração administrativa é perfeitamente possível e previsto em lei, a teor do que dispõe o art. 25, “caput”, da Lei Federal no 9.605/98. 6. Aparentemente, a atividade de extração de minério (ouro) ocorreu em local diverso das referidas licenças, pois ao comparar as coordenadas geográficas das referidas licenças e o Auto de Inspeção, há uma divergência substanciosa entre as mesmas. 7. Ademais, o fato da Cooperativa possuir licença de operação válida não significa dizer que a mesma possui salvo conduto e está isenta de qualquer responsabilização, posto que a concessão da referida licença apenas demonstra a obrigação de cumprir as exigências e obrigações mínimas ali estabelecidas. 8. Recurso de Agravo de Instrumento Provido. 9. Prejudicado Recurso de Agravo Regimental. (TJ/MT - N.U 1015869-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – DESMATAMENTO – COMPROVAÇÃO – APREENSÃO DE TRATOR ESTEIRA – FIEL DEPOSITÁRIO – PROPRIETÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO – DESPROVIMENTO. A apreensão, em flagrante, de máquina utilizada na prática de infração ambiental, mostra-se legal, conforme o artigo 25, da Lei n. 9.605/1998. Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel. (TJ/MT - N.U 1006167-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

Com relação ao argumento de que a decisão administrativa da SEMA que analisou pedido interposto contra a apreensão do referido maquinário é contraditória e padrão para todos os processos, o mesmo não procede, posto que analisada de acordo com os documentos apresentados e devidamente fundamentada.

Insta consignar ainda que, para a decisão administrativa ser considerada padrão e genérica, imprescindível que o Agravante junte aos autos, diversos outros processos administrativos (com partes distintas e mesmo pedido) para aferir eventual generalidade, o que não restou observado pelo Recorrente.

No que tange à alegação de que o maquinário é utilizado em atividade lícita, não há qualquer comprovação, ainda que mínima, acerca do trabalho do Agravante, de tal forma que a alegação acima ficou apenas no campo das conjecturas.

Mesmo que a atividade lícita fosse devidamente comprovada (o que não restou demonstrado), ainda assim, a apreensão do bem é devida e independe da finalidade da atividade desenvolvida ou praticada pelo Agravante, ou seja, independe se o maquinário apreendido tinha ou não uso específico, conforme pacificado pelo STJ, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1036), cuja tese restou assim fixada,
in verbis:

"A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

Argumenta o Agravante que foi realizado laudo técnico por profissional capacitado, o qual demonstra ter sido o trator apreendido em local diverso da infração.

Em que pese o argumento exposto pelo Agravante, por ora, deve prevalecer a área descrita no
Auto de Inspeção no 21171123 e no Relatório Técnico no 117/DUDSINOP/SEMA-MT/2021 (Id. 125230181), posto que elaborados por agentes públicos, cujos atos administrativos por eles praticados possuem presunção de veracidade e legitimidade.

Importante destacar que o presente Recurso de Agravo de Instrumento é oriundo de uma Ação de Mandado de Segurança, cuja prova é pré constituída, ou seja, não se admite dilação probatória.

No que concerne ao argumento de que a apreensão somente é possível em situação de flagrância, que o agente da SEMA não tem poder investigatório para apreender maquinário em fazenda vizinha fora da área de desmate, saliento que o agente da SEMA tem o dever legal de fiscalizar, sendo, inclusive, autoridade administrativa competente para lavrar auto de infração ambiental, ante ao poder de polícia, nos termos do art. 70, §§1o e 2o, da Lei no 9.605/98,
in verbis:

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§1o São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.

§2o Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do exercício do seu poder de polícia.

(...)

§4o As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta Lei.

Conclui-se, portanto, que a atuação do agente público não é uma faculdade, mas sim, um dever legal.

Importante destacar ainda que, se a autoridade administrativa tiver conhecimento da infração ambiental e manter-se silente, poderá ser co-responsabilizada pela infração, conforme estabelece o art. 70, §3o da Lei no 9.605/98,
in verbis:

Art. 70, (...)

§3o A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade.

Com relação ao pedido de designação do Agravante como fiel depositário, entendo que, por ora, não ser possível, pois tal encargo é ato discricionário (juízo de conveniência e oportunidade) da Administração Pública, não havendo direito subjetivo ao Agravante.

Nesse sentido, a jurisprudência
in verbis:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1- Nos termos do entendimento do STJ, o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo a Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência. 2- No presente caso, considerando que a autoridade ambiental não nomeou depositário fiel, não cabe ao Judiciário, fazer as vezes do agente e conceder a pretensão almejada. 3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. (TJ/MT - N.U 1013302-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022